Tribunal: TJSP
Processo: 2197711-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Insurgência contra decisão que, dentre outras deliberações, determinou a citação da ré dos termos da presente ação, intimando-se para, querendo, acompanhar a diligência, bem como indicar assistentes técnicos e formular quesitos, no prazo de 15 dias. Alegação de que a finalidade da ação é a materialização de provas, com a manutenção da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de produção antecipada de provas. Insurgência contra decisão que, dentre outras deliberações, determinou a citação da ré dos termos da presente ação, intimando-se para, querendo, acompanhar a diligência, bem como indicar assistentes técnicos e formular quesitos, no prazo de 15 dias. Alegação de que a finalidade da ação é a materialização de provas, com a manutenção da decisão recorrida a parte agravada teria a possibilidade de tornar impossível a produção de tais provas. Necessária reforma da decisão agravada, de maneira que a tutela seja deferida sem a oitiva da parte contrária, em razão da natureza da ação e do caráter da medida. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.